Tribunal: TJDFT
Processo: 0713787-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.

II – A valoração dos alimentos, além de garantir a subsistência, deve contemplar também a manutenção do padrão social, cultural e econômico que a filha desfrutava antes da separação dos pais.

III – O acervo probatório evidencia que o réu tem condição financeira de arcar com os alimentos fixados na r. sentença.

IV – Apelação desprovida.